Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-31.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005275-31.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA - CPF: 460.461.941-72 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL -
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR -REQUISITOS PREENCHIDOS
-FALTA PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO -
PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL
- DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS - APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Beatriz Auxiliadora de Campos Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu parcialmente a segurança vindicada, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Várzea Grande e pelo Secretário de Administração do Município,
, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda.

Como consequência, condenou o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante volta-se contra o dispositivo da sentença que deixou de determinar sua imediata progressão funcional, sob o fundamento de que já teria sido cumprida no curso da demanda.

Alega que, até o momento da interposição do recurso, a medida liminar, no sentido de analisar seu requerimento administrativo de enquadramento funcional, não havia sido cumprida, de maneira que ainda encontra-se enquadrada no nível/classe B-04, ao passo que deveria estar no nível/classe C-05.

Diante dessa situação, requer o provimento do recurso para determinar a elevação de nível/classe C-05.

Acerca da segunda parte do recurso, a recorrente afirma ser desnecessário ajuizar ação de cobrança dos valores devidos, já que seu direito poderia ser declarado pela sentença do mandado de segurança, conforme pedido inicial.

Ao final, postula o provimento do recurso para que o Município proceda à sua progressão funcional para a Classe C, Nível 05 e requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento, com o pagamento das verbas devidas desde a data da ilegalidade.

Apresentadas contrarrazões pelo Município de Várzea Grande que pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 3261621).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela retificação parcial da sentença sob reexame e pelo provimento parcial do recurso de apelação interposto (Id. 4729830).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
Beatriz Auxiliadora de Campos Silva
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que concedeu parcialmente a segurança vindicada, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal de Várzea Grande e pelo Secretário de Administração do Município,
, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como consequência, condenou o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A impetrante afirma que é funcionária pública do Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, tomando posse em 01/11/2003.

Alega que preencheu todos os requisitos necessários de progressão na carreira, e 16/12/2010; 22/08/2012; 31/10/2013 e 30/11/2016, ingressou com Requerimentos Administrativos para elevar ao nível/classe, nos termos das Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Contudo, diz que já se passaram mais de 3 anos e não houve nenhum pronunciamento da Administração Pública, ferindo, assim, direito líquido e certo.

Deste modo, pugnou pela concessão da Liminar “para determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento da Impetrante da Classe B Nível 04; para a Classe C, Nível 05, no prazo de 5 dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que a autoridade coatora proceda à imediata análise do Requerimento administrativo, e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão da Impetrante.”

Pois bem. Conforme se observa dos documentos carreados com a peça principal, os requerimentos administrativos com vistas à progressão funcional da impetrante foram protocolizados em 16/12/2010, 22/08/2012, 30/11/2016 e até a data do ajuizamento da presente ação (14.07.2017) não havia sido analisado pela Administração Pública, assim perdurando há quase 3 anos (Ids. 3261583, 3261583 e 3261583).

Nesse contexto, cabe salientar que a impetrante não poderá aguardar,
ad eternum
, por decisão administrativa para que possa aviar os recursos correspondentes para, só após, impetrar mandado de segurança, já que extrapolado, em muito, a duração razoável do processo assegurada na Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII), bem como na Lei Estadual n. 7.692/2002, que prevê o prazo de 120 dias para análise de requerimentos de qualquer espécie pela Administração Pública.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE - OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO - ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade
.2. A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).”
(N.U 1004049-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

(destaquei)

Como se observa, a omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo de progressão funcional, em prazo razoável, configura ato ilegal e fere direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Quanto ao mérito do
mandamus
, que reside na aferição do apontado direito da impetrante de obter a progressão na carreira de magistério da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, tendo em vista a verificação do interstício de 3 (três) anos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014.

A Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada,
observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único - Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 -
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

(...)

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012, prevê o seguinte:

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 - (...)

Parágrafo Único - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 - A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 - As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 - As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° - As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A - formação em ensino médio;

A norma supracitada dispõe como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de conhecimento do servidor, de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

In casu,
contudo, a impetrante se agarra ao argumento de que deve ser aplicado o disposto no § 4o do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -

MAGISTÉRIO PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - LEIS No 3.797/2012 E 4.007/2014 - PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL - EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E GRADUAÇÃO ESCOLAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Lei no 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 1004956-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020). (destaquei)

A impetrante está com razão, ante a verificação de que consta da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1o, que fala do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, verificado na documentação trazida com a petição inicial, sob pena de violação ao princípio da legalidade, que deve ser obedecido pela Administração Pública.

É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a
promoção automática
, como exceção conferida à regra, a fim de evitar indevido prejuízo aos administrados, nos termos do artigo 20, §4o, da Lei Municipal 3.797/2012.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 17.093/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE INCUMBÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. 1. Trata-se de pretensão de reconhecimento da progressão funcional dos recorrentes para o Padrão III da Classe A, a contar do mês seguinte ao momento em que completaram o interstício de 24 (vinte e quatro) meses no padrão anterior, à luz da Lei Estadual 17.093/2010. 2. O Tribunal de origem entendeu que não há direito líquido e certo à progressão funcional, pois os ora recorrentes não comprovaram, conforme art. 8o da Lei Estadual 17.093/2010, o requisito da prévia oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda. 3. Dos dispositivos da Lei 17.093/2010, abstrai-se que a progressão funcional decorre do cumprimento de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que o servidor se encontrar (art. 6o) e em virtude do mérito e do desempenho das funções (art. 5o), cujo exame dos requisitos incumbe à Secretaria de Cidadania e Trabalho, após a oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda.
4. A ausência de oitiva da Comissão de Avaliação é ato de incumbência da Administração, e não do servidor, não sendo possível atribuir a este o ônus que cabe à autoridade impetrada, qual seja, o de provocar a referida Comissão. 5. Essa obrigação da Administração, de impulsionar, de ofício, o exame da progressão funcional, decorre da imposição prevista no § 1o do art. 8o da precitada lei, que estabelece a obrigação de o ato de concessão da progressão ser publicado no mês em que o servidor satisfizer o interstício previsto no art. 6o, já mencionado. 6. Na prática, a Administração deveria, com antecedência suficiente, iniciar o procedimento de avaliação de desempenho, mediante prévia oitiva da Comissão designada no retromencionado art. 8o, para ter tempo hábil de atender o previsto no § 1o do mesmo artigo. 7. Sendo omissa a autoridade impetrada sobre a sua obrigação de avaliar o direito à progressão dos ora recorrentes e nada registrando de desabono ao mérito e ao desempenho dos servidores, configurado está o direito líquido e certo à progressão
. 8. (...) 9. Recurso Ordinário provido.”
(STJ - RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.6.2017, DJe 30.6.2017). (destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no art. 20, §1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o §4o o do mesmo dispositivo legal.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). (destaquei)

Examinando os documentos acostados aos autos, com a inicial e as informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), cabendo anotar que a impetrante faz jus ao deferimento do pedido, uma vez que ingressou nos quadros do serviço público por meio de concurso público, em 01/011/2003, alcançando, assim, 3 anos em 01/11/2006, anterior, portanto, ao ajuizamento da presente ação (14/07/2017), o que recomenda o seu enquadramento na Classe C, Nível 5, conforme Anexo IV da Lei 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Com a comprovação do necessário tempo de serviço público, sem qualquer contrariedade por parte da autoridade impetrada, resulta inequívoco o direito líquido e certo da impetrante de ser promovida às classes superiores, diretamente àquelas correspondentes ao tempo de serviço já prestado à municipalidade, sem necessidade, portanto, de efetivo exercício em cada classe da carreira, vez que não pode ser prejudicada por causa da omissão da Administração Pública, nos termos do art. 20, § 4o, da Lei Municipal n. 3.797/2012.

Apesar de ter concedido parcialmente a ordem, o juízo singular deixou de determinar que a autoridade impetrada providenciasse a imediata progressão funcional do Impetrante para a classe e nível respectivo,
por acreditar que tal medida já havia sido

cumprida no curso da demanda
, quando na realidade, tal fato jamais tinha ocorrido.

Apenas para que não pairem dúvidas, trago à baila trechos do julgado:

“
Destarte, verifico que a parte Impetrante demonstrou o tempo de serviço e a titulação necessária para obter a progressão funcional, percebe-se que não havia qualquer óbice a progressão na classe e nível,
o que foi reconhecido e efetivado pela administração municipal, por meio de Portaria
, norteado tanto pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, caput, CF), como da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF).

(...)

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo
cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda
”. (Id. 3261605, fl.04) (destaquei)

Tudo isso se dá, porque quando do deferimento parcial da medida liminar, o juízo
a quo
determinou que a Autoridade Impetrada respondesse de maneira definitiva, no prazo de 10 dias, o requerimento administrativo do impetrante, o qual encontrava-se parado há mais de 3 anos (Id. 3261588).

Todavia, ao prestar informações, o apelado entendeu equivocadamente, que a ordem judicial seria apenas de “análise” do processo administrativo, e não da concessão de resposta definitiva em 10 dias. Vejamos:

“Em cumprimento a ordem judicial, que concedeu a medida liminar pleiteada pela Impetrante, e determinou que este Impetrado realizasse a análise do processo administrativo de reenquadramento da servidora, ora Impetrante.

Esta Municipalidade, pugna pela juntada do relatório de análise de enquadramento, realizado no processo da Impetrante, comprovante efetivamente o cumprimento da medida.”
(Id. 3261598).

Assim, juntou aos autos apenas um parecer favorável à progressão, (cuja natureza jurídica é opinativa), não trazendo solução ao imbróglio de maneira definitiva, como havia sido ordenado. Subsequentemente, sobreveio a sentença supracitada considerando referida documentação, como ato da “efetiva progressão funcional” nos moldes pretendidos pela impetrante.

Como consequência disso, a impetrante encontra-se em uma situação processualmente teratológica, pois está desamparado tanto pela liminar, que não deu solução ao seu processo administrativo, como pela sentença de mérito, eis que seu dispositivo, não ordenou de que a autoridade impetrada procedesse com a imediata progressão funcional.

Quanto ao
ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, desde a data da impetração apenas, correta é a sentença, pois a ordem não é sucedâneo de ação de cobrança. Referente a outros possíveis créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada.

Nesse sentido vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO - DIREITO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS 5/5 CINCO QUINTOS EM VALOR ATUALIZADO
- UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
Pretendendo a apelante o pagamento dos 5/5 (cinco) quintos de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão e não a sua efetiva incorporação, a denegação da segurança é medida que se impõe, visto que a via mandamental não é substitutiva de ação de cobrança
.
(Eg. TJMT, via 3a Câmara Cível, acórdão n. 55259/2014, em 21/07/2015) (destaquei)

Por outro lado, a sentença deve ser retificada, em parte, para determinar que as diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira da Autora, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio implantado pela Lei do Município de Várzea Grande, sejam apuradas na liquidação da sentença.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral.

Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018).

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do ano de 2019, o STJ manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. (
1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo). (destaquei)

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar a imediata progressão funcional da recorrente para Classe “C” Nível “05”,
RETIFICANDO EM PARTE
a sentença,
para o fim de
estabelecer quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020